Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Pedido de suspensão do processo. Ação rescisória não conhecida. Inexistência de prejudicialidade externa. Taxa selic. Incidência prospectiva. Bis in idem não configurado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva movida por servidor público. O agravante sustentou a existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória ajuizada para desconstituir o título executivo, além da alegada inexigibilidade do título por configurar coisa julgada inconstitucional. Argumentou ainda pela aplicação restrita da taxa SELIC, sem incidência sobre juros de mora. Requereu efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória e das ações de controle de constitucionalidade em trâmite, apta a suspender o cumprimento individual de sentença; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC no cumprimento de sentença implica anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ação rescisória ajuizada para desconstituir o título executivo foi julgada não conhecida, o que afasta a alegada prejudicialidade externa.
4. A decisão que formou o título executivo transitou em julgado após confirmação nos tribunais superiores, inexistindo fundamento para suspender a execução sob o argumento de coisa julgada inconstitucional.
5. A jurisprudência do STF, na ADI 7391/DF, reconhece que a insuficiência orçamentária não implica inconstitucionalidade do reajuste, mas apenas a suspensão de sua aplicação no exercício financeiro, afastando a tese de inexigibilidade absoluta da obrigação.
6. A taxa SELIC incide prospectivamente, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, afastando-se a alegação de cumulação indevida de índices, por inexistência de anatocismo ou bis in idem.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma a incidência da SELIC como índice único de atualização a partir da EC 113/2021, sem cumulação com outros índices.
8. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, não há elementos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O não conhecimento da ação rescisória que visava desconstituir o título executivo afasta a alegação de prejudicialidade externa e impede a suspensão do cumprimento de sentença. 2. A insuficiência orçamentária não torna inconstitucional o reajuste salarial concedido por lei, devendo apenas suspender seus efeitos no exercício financeiro em curso. 3. A taxa SELIC incide prospectivamente sobre o valor consolidado até novembro de 2021, como índice único de atualização, sem configuração de bis in idem ou anatocismo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 535, III, §§ 5o e 7o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1834332, AI no 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJDFT, AR no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. Primeira Câmara Cível, Acórdão 1951904, j. 19.12.2024.